Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC/15, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Evidenciado que a parte logrou êxito no recurso de apelação interposto para reformar a sentença recorrida e que não houve o arbitramento de honorários advocatícios em seu favor, no acórdão que reformou a sentença, cabível o provimento dos embargos de declaração para fixar a referida verba e sanar a omissão em questão.
3. Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, os honorários de sucumbência devem ser fixados por meio de parâmetros percentuais sobre as seguintes verbas, em ordem sucessória: o valor da condenação, o valor do proveito econômico obtido e o valor atribuído à causa.
4. A decretação de prescrição de dívida gera à parte o proveito econômico no importe exato do valor do débito, cujo montante deverá servir de base para a fixação do percentual de honorários de sucumbência determinado pelo §2o do art. 85 do Código de Processo Civil. 4.1.Inaplicável o artigo 85, § 8o, A, recentemente incluído pela Lei 14.365/2022 porque não se trata de fixação equitativa.
5. Assim, deve a verba honorária ser fixada em 10% sobre o valor do proveito econômico.
6. Embargos de declaração conhecido e provido.